Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743381-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP contra a decisão de ID 246914352 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA, que declinou da competência em favor o juízo cível da comarca de Goiânia/GO. Afirma, em suma, que não houve escolha aleatória do foro; que a praça de pagamento dos títulos executados é Brasília/DF; que a convenção das partes justifica a manutenção da execução em Brasília/DF; que não se observou o artigo 926 do Código de Processo Civil; que o artigo 17 da Lei n. 5.474/1968 estabelece como foro competente o da praça de pagamento constante do título; que se trata de competência relativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da determinação de remessa dos autos a outro juízo. Custas recolhidas (ID 77022513). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, é imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), admite-se a interposição de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a execução, a prática de atos processuais por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade. Em razão disso, a matéria abordada neste recurso adequa-se ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Contudo, dispõe o artigo 17 da Lei n. 5.474/68 que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título. Na hipótese, o título de crédito previu como praça de pagamento Brasília/DF (ID 246343285 e seguintes dos autos de origem). Nesse cenário, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, porquanto se trata de regra especial de competência resultante da lei, conforme disciplina o artigo 327 do Código Civil. Colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, exemplificativo da jurisprudência da Corte sobre a matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 960.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.) . Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Em análise de questão similar, este e. Tribunal decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. De acordo com a inteligência do artigo 17 da Lei 5.474/1968 e do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, execução fundada em nota promissória pode ser ajuizada no foro do lugar do pagamento, do domicílio do executado ou da situação dos bens a ela sujeitos. II. Trata-se de competência de natureza relativa que não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao executado argui-la mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução é proposta na “praça de pagamento” constante da duplicata. (...) V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 2020986, 0700743-26.2025.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Além da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora